Tribunal: CARF
Processo: 10830.724560/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724560/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.066 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
CASSIA REGINA CONTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Uma vez comprovado o efetivo pagamento do serviço médico, devem ser
restauradas as deduções de despesas médicas declaradas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 11 de junho de 2012, por meio
da qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.772,34, a título de IRPF suplementar, ano-
calendário 2008, exercício 2009, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais diante
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.000,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que o valor glosado refere-se a um tratamento dentário e que anexa cópia
do laudo do planejamento emitido pelo profissional médico Fernando Zeferino.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos Unimed Campinas (fls. 41); (ii) comprovante de rendimentos pagos
emitidos pela fonte pagadora (fls. 43); (iii) recibo médico (fls. 42, 44 e 53 – 70 a 84); (iv) cópia
de cheques (fls. 45 a 51 – 85 a 88); (v) informe de rendimentos financeiros Banco do Brasil (fls.
54 a 59); (vi) informe de rendimento Caixa Econômica (fls. 60); e (vii) declaração Banco do
Brasil (fls. 95) .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724560/2012-86
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724560/2012-86

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-62.700 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que os cheques apresentados não estão nominais ao prestador do serviço, portanto não
servem de comprovação do efetivo pagamento
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que pela documentação
apresentada no termo de intimação fiscal, entende não haver mais documentos físicos que
comprovem os serviços executados e os valores pagos. Portanto, coloca-se a disposição para uma
perícia médica para comprovar a veracidade do tratamento.
A Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
notas fiscais (fls. 70 e 71); (ii) relatório médico (fls. 72); e reclamação no Procon (fls. 66 e 68).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a sobre a dedução
de despesas médicas com o profissional médico Fernando Zeferino (R$ 10.000,00) da base de
cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724560/2012-86

(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724560/2012-86

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Como forma de comprovar o efetivo pagamento, a Recorrente instruiu aos autos
do presente processo com as cópias dos seguintes cheques:
Número do cheque
Valor
Data
Folhas
850491
R$ 5.000,00 02/06/2008
136
850499
R$ 1.145,83 02/07/2008
137
850500
R$ 1.145,83 06/08/2008
138
850502
R$ 1.145,83 03/10/2008
139
850503
R$ 1.145,83 04/11/2008
140
850504
R$ 1.145,83 19/12/2008
141

Apesar de estarem ilegíveis e não ser possível identificar o beneficiário dos
cheques 850499, 850500, 850502, 850503 e 850504, a análise do conjunto fático probatório
permite a conclusão de que houve o efetivo pagamento da despesa médica glosada. Assim se diz,
pois, conforme ao que se verifica do laudo de planejamento e tratamento da paciente (fls. 16) e
orçamento dos serviços médicos (fls. 81), é possível verificar que o pagamento convencionado
entre a ora Recorrente e o profissional médico se deu de forma parcelada com a entrada no valor
de R$ 5.000,00 e as demais parcelas no valor de R$ 1.145,83, o que corresponde precisamente
aos valores constantes dos cheques referidos acima.
Ademais disso, relativamente ao cheque 850491, é possível identificar o
profissional Fernando Zeferino como beneficiário do pagamento do valor de R$ 5.000,00.
Dessa forma, tendo em vista a comprovação do efetivo pagamento da despesa
médica, a glosa merece ser afastada restaurando-se a dedução declarada pela contribuinte no
valor de R$ 10.000,00.

Conclusão

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724560/2012-86

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no, mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital